Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716296-84.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: DELANO SOARES D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de DELANO SOARES: “Requer a parte exequente (ID145140881) a expedição de ofícios à Embaixada dos Estados Unidos, à UBER, à CABIFY e à 99 Táxi, para que informe a existência de possível vínculo empregatício com o executado. Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição dos ofícios requeridos para buscar informações acerca de eventual relação de emprego do executado, além do que, eventuais valores recebidos pelo requerido em razão de vínculo empregatício teriam natureza remuneratória e seriam impenhoráveis de toda forma. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONSTRIÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SALDAR DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. DIFERENCIAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa? (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. 2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera. 3. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). 5. Embora a lei reconheça a natureza de prestação alimentar dos honorários advocatícios, não configura a exceção que autoriza a penhora do salário ou proventos de aposentadoria do devedor prevista no art. 833, §2o, do CPC. 6. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a exceção legal que autoriza a penhora do salário do devedor se restringe às hipóteses de execução de prestação alimentícia decorrente de relação familiar, de natureza indenizatória ou voluntária, que caracterizam a especial situação de vulnerabilidade do credor (REsp 1.815.055/SP) 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1431844, 07095893720228070000 - (0709589-37.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível - TJDFT, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no PJe: 01/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, foi realizada pesquisa de bens da parte executada nos sistemas disponíveis ao juízo, sendo: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD: A tentativa de penhora on-line via sistema SISBAJUD foi PARCIALMENTE frutífera (ID 147358082). Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Caso o devedor não possua advogado constituído, intime-se apenas no último endereço em que foi localizado, já que se presume válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos, se a parte não comunicou a alteração ao Juízo, como dispõem os artigos 274, parágrafo único, e 841, §4o, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do credor que deverá em seguida, apresentar planilha abatido os valores já levantados e indicar precisamente bens passíveis de penhora. Também foram solicitadas ao DETRAN, por meio eletrônico (RENAJUD), informações acerca da existência de veículos cadastrados em nome da parte executada, resultando a diligência na localização dos veículos já indicados na pesquisa de ID 135071616, ambos com restrição de alienação fiduciária, conforme comprovantes em anexos à referida pesquisa. O domínio do bem alienado fiduciariamente não é do executado, mas sim do credor fiduciário, por isso, é possível apenas a penhora dos direitos sobre o veículo indicado. Salienta-se, ainda, que, em caso de penhora, a preferência quanto ao valor obtido com a alienação do bem é do credor fiduciário, e somente se houver crédito remanescente é que serão repassados valores ao autor. Assim, antes da realização da penhora, deve ser intimado o credor fiduciário para informar o saldo devedor. Diga o autor se possui interesse na penhora dos direitos que o devedor possui sobre o veículo e caso haja interesse, deverá indicar o endereço do credor fiduciário (inclusive eletrônico), o que poderá ser feito mediante consulta ao sítio da internet https://www.detran.df.gov.br/consulta-sng-html/, informando-se o Chassi do veículo, para obtenção de informações, sob pena de indeferimento do requerimento. Sobrevindo as informações quanto ao endereço do credor fiduciário do bem, tornem os autos conclusos para a anotação da restrição correspondente. Após, oficie-se. Foram solicitadas à Receita Federal, por meio do sistema Infojud, as três últimas declarações de renda do(s) executado(s), a fim de averiguar a existência de bens, resultando a pesquisa exitosa. Promova a Secretaria a autorização de acesso do advogado solicitante aos resultados. Deixei de proceder às pesquisas junto à Receita Federal referente a PESSOA JURÍDICA, por meio eletrônico (Infojud), uma vez que aquele sistema somente possibilita a consulta de Declaração de Renda de Pessoas Jurídicas até o exercício de 2017. Assim, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, e, por conseguinte, indique objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC. Ressalto que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou E-RIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator